Tribunal: TJES
Processo: 5009251-89.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009251-89.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DOUGLAS SENNA SIMONETTI
PACIENTE: JADSON CORREIA FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) IMPETRANTE: DOUGLAS SENNA SIMONETTI - ES14219
Advogado do(a) PACIENTE: DOUGLAS SENNA SIMONETTI - ES14219

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1.
Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
. 2.
Ordem denegada.

12 de dezembro de 2022

Desembargador Substituto

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009251-89.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DOUGLAS SENNA SIMONETTI e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009251-89.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DOUGLAS SENNA SIMONETTI
PACIENTE: JADSON CORREIA FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) IMPETRANTE: DOUGLAS SENNA SIMONETTI - ES14219
Advogado do(a) PACIENTE: DOUGLAS SENNA SIMONETTI - ES14219

VOTO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de
JADSON CORREIA FERREIRA
, contra ato coator do MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, nos autos da ação penal nº 0006689-19.2020.8.08.0048.

Sustenta o impetrante o excesso de prazo na prisão preventiva, uma vez que o paciente está privado de sua liberdade desde o dia 06/06/2020 e ainda não há previsão de conclusão da instrução.

O paciente foi denunciado, juntamente com outros sete corréus, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV e art. 288, todos do Código Penal.

Extraio da decisão que decretou a prisão preventiva e recebeu a denúncia que a magistrada apontou que os indícios de autoria residem, além de outros elementos, nos depoimentos prestados em sede inquisitorial, como podemos observar:

[...]

A testemunha descreveu a diversidade dos calibres de armas de fogo utilizados no crime, fato corroborado pelo Laudo de Local de Crime, segundo o qual foram encontrados no local do crime estojos de calibre. 380. 40 e 38.

Indo além, informou que os denunciados,
em tese, saíram da casa do crime comemorando a morte de Wilson, principalmente o acusado Jadson, vulgo “Tesouro”,
fato que foi também mencionado no Relatório de Investigação acostado às fls. 23/27. Esta informação também foi fornecida por colaboradores e moradores do local, enviada à Delegacia de Crimes Contra a Vida através do Facebook, como indicam os printscreens de fls. 23, onde
foi registrado que os vizinhos viram os autores do crime rindo, ostentando armas de fogo e comemorando o êxito no homicídio.

[...]

No tocante à necessidade da segregação consigno que o paciente é reincidente, com condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas (processo nº 0018097-56.2010.8.08.0048).

Também não constata-se, a meu sentir, excesso de prazo que imponha revogação da prisão preventiva.

Conforme anteriormente apontado, o paciente foi preso em 06/06/2020.

Em consulta ao andamento do feito originário verifica-se que a necessidade da segregação foi reavaliada em 04/07/2020, 01/09/2020, 19/04/2021, 28/06/2021, 08/10/2021, 07/12/2021, 19/05/2022 e 29/09/2022.

Ao prestar suas informações, a magistrada esclareceu que:

[...]

Até o momento foram realizadas três audiências de instrução, restando pendente a oitiva de uma testemunha e o interrogatório dos réus, designado novo ato para o dia 31/01/2023, às 14h00min horas, data mais próxima possível,
valendo o registro de que esta é a única Vara com competência para processar e julgar crimes dolosos contra a vida na cidade, que ocupou o primeiro lugar no ranking de números de homicídios dolosos por mais de 20 (vinte) anos, o que demonstra a razão do volume de processos que assoberbam a pauta de audiências de réus presos.

[...]

Assim, a audiência designada para data próxima de 31/01/2023 indica a iminência do fim da instrução criminal, sendo importante ressaltar ainda, que o feito cuida de causa complexa, composto por 08 (réus) e distintas defesas.

Não podemos perder de vista que o excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que a instrução leva para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NA CONCLUSÃO DO FEITO. [...] 6.
Os prazos indicados para a instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese, pois o Magistrado de origem vem impulsionando o feito regularmente
. [...] (RHC 124.133/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)

Assim, entendo que subsiste a necessidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, não verificando
ilegalidade apta a justificar a revogação da medida.

Por esses fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como
voto
.

12 de dezembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009251-89.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DOUGLAS SENNA SIMONETTI
PACIENTE: JADSON CORREIA FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) IMPETRANTE: DOUGLAS SENNA SIMONETTI - ES14219
Advogado do(a) PACIENTE: DOUGLAS SENNA SIMONETTI - ES14219

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1.
Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
. 2.
Ordem denegada.

12 de dezembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.